Tribunal: TJES
Processo: 5004494-18.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004494-18.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: PORTAL GESTAO EM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação / Remessa Necessária nº 5004494-18.2024.8.08.0021
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari
Recorrente: Município de Guarapari
Recorrido: Portal Gestão em Empreendimentos e Negócios Ltda.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E NEGATIVAÇÃO COMPROVADAS. PRESENÇA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VALOR SUPERIOR AO PISO MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 9.302,11, por ausência de interesse de agir, ante a suposta inobservância das diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central é verificar se o Município demonstrou, nos autos, a adoção de medidas administrativas prévias ao ajuizamento da execução, notadamente a notificação do devedor e o encaminhamento do débito aos órgãos de proteção ao crédito, a fim de preencher os requisitos de interesse processual conforme as normas vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seus arts. 2º e 3º, autoriza o ajuizamento da execução fiscal após adoção de solução administrativa ou comunicação da dívida a órgãos de proteção ao crédito.
4. O Município comprovou documentalmente tanto a notificação prévia quanto a negativação da dívida em órgãos como SPC e SERASA, atendendo aos requisitos legais e regulamentares.
5. O valor da execução (R$ 9.302,11) está acima do piso fixado pela Lei Complementar Municipal nº 127/2021 (R$ 5.000,00), não se enquadrando como dívida de pequeno valor a justificar extinção sumária.
6. Diante da comprovação das exigências formais e materiais, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento regular do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

"A adoção de medidas administrativas prévias à execução fiscal, como notificação do devedor e inscrição em cadastros de inadimplentes, satisfaz o requisito de interesse de agir previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024."

"Não se justifica a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o crédito tributário supera o piso municipal para ajuizamento e estão comprovadas as tentativas prévias de cobrança extrajudicial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º; Tema 1.184/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5002962-98.2022.8.08.0014, Rel. Des. Substituto Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Cível, j. 20/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº:
5004494-18.2024.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO:
PORTAL GESTÃO EM EMPREENDIMENTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Município de Guarapari
(Id. 9869886) , objetivando a reforma da sentença (Id. 9869885) que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada em face de
Portal Gestão em Empreendimentos e Negócios Ltda
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

O magistrado de piso fundamentou o
decisum
na ausência de interesse de agir, aplicando as teses fixadas no
Tema 1184 do STF
e as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do CNJ. Sustentou o juízo
a quo
que o exequente não comprovou a notificação prévia da devedora para tentativa de solução amigável, nem o prévio protesto do título executivo.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que a execução fiscal visa a cobrança de crédito tributário (IPTU) no valor de
R$ 9.302,11
, montante superior ao piso de R$ 5.000,00 estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 127/2021 para dispensa de cobrança judicial;
(ii)
que, ao contrário do afirmado na sentença, procedeu à efetiva notificação administrativa da parte devedora e promoveu sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em datas anteriores ao ajuizamento, conforme documentação anexa;
(iii)
que a existência de lei municipal de parcelamento e a negativação do débito satisfazem os requisitos de conciliação e eficiência previstos na Resolução n. 547/2024 do CNJ;
(iv)
pugna pela anulação da sentença para o prosseguimento do feito executivo.

Instado em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a sentença e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal, dispensando a citação da apelada com base no princípio da eficiência.

Ausentes contrarrazões, tendo em vista que o executado não foi localizado para citação válida nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo a apreciar o mérito da irresignação.

A sentença hostilizada indeferiu a inicial sob o fundamento de que o Município não preencheu as condições de admissibilidade impostas pelo Tema 1184/STF e pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, notadamente quanto à falta de prova de tentativa de solução extrajudicial.

A irresignação postada busca demonstrar que
a documentação acostada pelo Município satisfaz as exigências administrativas de notificação prévia e tentativa de conciliação, bem como a aplicabilidade das balizas quantitativas da Resolução n. 547/2024 ao caso concreto.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, e em linha com o precedente da 2ª Câmara Cível (AC 5002962-98.2022.8.08.0014), a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 é imediata, alcançando feitos em curso.
E, segundo
o art. 1º da referida Resolução é legitima a extinção de execuções de baixo valor pela ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio da eficiência administrativa.

No entanto, após exame detido do acervo probatório este revela que a premissa fática da sentença não se sustenta.

O recorrente, Município de Guarapari, colacionou aos autos vasta prova documental (Ids 9869887 e 9869888) demonstrando que a devedora foi objeto de múltiplas comunicações de débito e registros no SPC Brasil entre os anos de 2017 e 2024.

Deste conjunto probatório, em confronto ao
dispositivo supracitado
, observo que a Resolução n. 547/2024 (com redação atualizada) estabelece:

"Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...] § 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa."

Nos termos do art. 3º, parágrafo único, inciso I, da mesma norma, dispensa-se tal exigência quando houver a
"comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito"
.

Ora, no
caso
em análise
, o Município comprovou documentalmente tanto a notificação prévia quanto a inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes. Tais providências, somadas à existência de lei geral de parcelamento no ente municipal (LCM 126/2021), suprem integralmente o requisito do interesse de agir.

Resta, entretanto, ainda que v
encido esse
s
ponto
s anteriores,
ressaltar que o valor da execução (R$ 9.302,11), embora inferior ao teto de R$ 10.000,00 previsto no § 1º do art. 1º da Resolução para extinção de feitos paralisados, supera o piso municipal de R$ 5.000,00. Ainda que não seja o móvel para suportar o juízo de reforma, como dito, a comprovação das medidas administrativas prévias afasta a pecha de ineficiência administrativa e possibilita a distinção quanto a extinção determinada pelo magistrado singular.

Nesse contexto,
a reforma da sentença é medida que se impõe, na medida em que o ente público atendeu rigorosamente aos novos parâmetros do CNJ e do STF, não se justificando a extinção do processo antes mesmo de oportunizada a citação da parte devedora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)